Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-44.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FUNDAMENTOS RECURSAIS. ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D", DO INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas.
2. No caso em análise, não se verificou a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento.
3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP.
4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. No caso em análise, existem provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados quanto à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento.
5. Uma vez que o réu praticou o delito mediante disparos de armas de fogo em via pública, local que poderia haver pessoas nas proximidades, no início da manhã de uma terça-feira, demonstra maior reprovabilidade na conduta do condenado em sua execução, acarretando a valoração negativa da culpabilidade.
6. A condenação com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato relativo a delito cometido em momento anterior ao crime que se apura, a despeito de não servir para caracterizar a reincidência do réu, pode ser empregada para fins de caracterização dos maus antecedentes.
7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu/apelante nas sanções do art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), reduzir o quantum de aumento por cada circunstância judicial negativa (culpabilidade e antecedentes), diminuindo a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.